Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-54.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007983-54.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (EMBARGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –

ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À MENÇÃO EXPRESSA

SOBRE A

CAPACIDADE FINANCEIRA DO DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE FRENTE AOS VALORES DEVIDOS NOS AUTOS - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

O e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “
para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, ratificando integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
para condenar o Embargado a pagar ao Embargante o valor das faturas de consumo de energia elétrica, referente aos meses de outubro de 2012 a junho de 2017, além de honorários advocatícios.

A Embargante aduz omissão no Acórdão, já que desprezou todos os argumentos trazidos pela Embargante acerca da capacidade financeira do DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ora Embargado, frente ao valor devido nos autos, e que não foi fundamentado corretamente como consagra a Constituição Federal de 1988.

Alega que almeja, além da análise dos já expostos pontos omissos, o prequestionamento de dispositivos legais.

Pugna ao final que sejam conhecidos e providos os Embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, e que restem prequestionados os seguintes dispositivos legais: I - Artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, II - Artigo 93, IX, da CF, III - Artigo 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, IV - Artigo 30, CF da CF e V - Artigo 37, § 6 da CF . (Ids. 73802995 - Pág. 1 a 73802995 - Pág. 10).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 74445450 - Pág. 1 a 74445450 - Pág. 9).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, já que desprezou todos os argumentos trazidos pela Embargante acerca da capacidade financeira do DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ora Embargado, frente ao valor devido nos autos, devendo ser prequestionados os seguintes dispositivos legais: I - Artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, II - Artigo 93, IX, da CF, III - Artigo 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, IV - Artigo 30, CF da CF e V - Artigo 37, § 6 da CF . (Ids. 73802995 - Pág. 1 a 73802995 - Pág. 10).

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, embora reporte omissão, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa, segundo a prova colacionada, no sentido de que o “QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas” e “despesas com folha de pagamento em dezembro de 2020” do DAE, acostados nos autos, teria aptidão para confirmar o nexo de causalidade entre a insuficiência financeira do Embargado e a inadimplência no pagamento dos valores devidos ao Embargante, demonstrativo da necessidade da declaração desse Juízo da subsidiariedade do Município de Várzea Grande para quitação do débito, de modo que eventual “
error in judicando
”, cuja correção desafia recurso próprio, igualmente não poderia ser sanado nesta sede.

Demais disso, longe do suscitado vício, já que não se aponta omissão no julgado, ao que se alia o entendimento do STJ, de que “
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos por elas indicados ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
”, tem-se que o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões do pedido, porém, não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STJ. 1.
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Inexistência de omissão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula 283/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 939.816/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)”

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos
estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)”. (Destaquei)

Basta ver, por exemplo, que nos pontos ressaltados pela embargante, dizendo que ocorreu omissão no acórdão, o Relator entendeu que:

“De início,
INDEFIRO
o requerimento de
reconhecimento subsidiário da obrigação ao pagamento da dívida do MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (
ID
Num.8587820), em respeito aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, assim como ausência de prejuízo nessa ocasião para a parte autora/apelada, considerando que a
responsabilidade do Município pelos atos da entidade autárquica é subsidiaria, enquanto não exauridos os bens desta, não sendo este o momento processual adequado para análise do pleito.
”

Portanto, não há omissão, mas sim, o inconformismo da embargante e a tentativa de alterar o julgado pelo fato de não ter sido favorável, o que não se admite na via dos aclaratórios.

De outro lado, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
(STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (Destaquei).

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021